Tribunal: TJMT
Processo: 1011678-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1011678-80.2021.811.0000
Embargante: FRIGORÍFICO RS LTDA – EPP
Embargada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id. 127584184) interpostos por FRIGORÍFICO RS LTDA – EPP, em face da decisão que negou seguimento ao seu recurso especial ante a manifesta intempestividade (id. 127584184).
Aduz o embargante que a decisão é omissa, pois deixou de se manifestar acerca da preliminar de perda do direito de recorrer; omissão quanto a matéria transitada em julgado; bem como a incidência da Súmula 07/STJ.
Embargos tempestivos (Certidão de id. 127612653).
Contraminuta (id. 128971199).
Aportou petição do recorrido, arguindo que a pretensão recursal da ora embargada fere regras normativas setoriais, e ao final, pugnando pelo prosseguimento do feito (vide id. 127956658).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
A pretensão dos aclamatórios revela inconformismo com o juízo positivo de admissibilidade, que, no caso, admitiu o especial por um de seus fundamentos, ficando prejudicado os demais, segundo a exegese das Súmulas 292 e 528/STF.
Com efeito, no mesmo sentido, a redação do parágrafo único, do art. 1.034, do CPC:
“Art. 1.034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito.
Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao tribunal superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado”. (grifei).
Vale consignar que o juízo de admissibilidade recursal, nada mais é do que a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, o recurso segue para análise de mérito a ser proferida pela instância superior, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide questão jurídica em debate, mesmo nas hipóteses seja nas hipótese em que o recurso não alcança o juízo positivo ou nas em que é admitido.
Frise-se, por oportuno, que o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais são bifásicos, ou seja, o primeiro juízo (prévio), realizado por esta Vice-Presidência, não tem o condão de vincular eventual decisão de admissibilidade a ser feita pelo STJ/STF, os quais exercerão (seja no hipótese de restar admitido o recurso, ou via interposição do agravo cabível, nos casos de negativa de seguimento) com a soberania que lhes compete, o juízo de admissibilidade definitivo; oportunidade em que julgarão o mérito da demanda, conforme o caso.
Com efeito, a manifestação do embargante acostada no id. 127956658, ao pugnar pelo prosseguimento do feito, acaba por ensejar a perda superveniente do objeto dos aclaratórios.
Ante o exposto, julgo prejudicado os embargos de declaração.
Em vista da decisão que deu regular seguimento ao recurso especial, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça